Tribunal: TJMT
Processo: 1045573-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045573-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DENIS ARAUJO BALEEIRO - CPF: 031.410.761-46 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
BUSCA E APREENSÃO
-
CRÉDITO EXTRACONCURSAL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
ENCERRAMENTO DO
STAY PERIOD
-
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
-
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO
-
DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS DISTINTOS
–

COMPETÊNCIA
DO JUÍZO RECUPERACIONAL LIMITADA AO
STAY PERIOD
-
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
-
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1
. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento
,
determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão após o encerramento do período de blindagem da recuperação judicial. O embargante alega contradição entre o acórdão embargado e decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento que manteve provisoriamente os bens declarados essenciais na posse do recuperando.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, em razão da existência de decisão monocrática proferida em processo distinto que
determinou a manutenção da posse dos bens declarados essenciais pelo juízo
recuperacional
.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios consiste na existência de proposições inconciliáveis dentro da própria decisão embargada, não se configurando quando há divergência entre decisões proferidas em processos distintos.

4. O acórdão embargado assentou de forma clara e fundamentada que a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição sobre bens essenciais limita-se ao período de blindagem, restabelecendo-se o direito dos credores extraconcursais de prosseguir com suas ações após o encerramento.

5. A
existência de decisões divergentes em processos distintos não configura contradição interna no acórdão embargado, mas eventual conflito de competência ou divergência jurisprudencial, que devem ser resolvidos pelas vias processuais adequadas
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração consiste na existência de proposições inconciliáveis dentro da própria decisão embargada, não se configurando quando há divergência entre decisões proferidas em processos distintos.
2.
A competência do juízo da recuperação judicial para determinar o sobrestamento
dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial restringe-se ao período de blindagem.

3
.
A
existência de decisões divergentes em processos distintos não configura contradição interna no acórdão embargado, mas eventual conflito de competência ou divergência jurisprudencial, que devem ser resolvidos pelas vias processuais adequadas
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DENIS ARAUJO BALEEIRO
op
ôs
embargos de declaração
no
ID no 357168364

visando sanar eventual contradição que estaria maculando
o
v.
acórdão
de
ID no 355781870
,
que
deu provimento ao agravo de instrumento
interposto por BANCO JOHN DEERE S
/
A, determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão após o encerramento
da prorrogação
do
stay

period
.

Em suma, aduz o
embargante
que o v. acórdão padece de contradição, sob o argumento de que
no Agravo de Instrumento no 1046994-18.2025.8.11.0000,
foi
deferi
da
tutela antecipada para manter a posse dos bens declarados essenciais, vedando atos de constrição, apreensão ou retirada desses bens da esfera patrimonial do recuperando.

Afirma que os bens objeto da busca e apreensão já foram declarados essenciais pelo
juízo universal
e que o BANCO JOHN DEERE S
/
A. tinha conhecimento da decisão proferida naquele agravo, configurando ardil processual e violação aos deveres de lealdade, cooperação e informação completa.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos
embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição,

determina
ndo
a suspensão da ação de busca e apreensão.

BANCO JOHN DEERE S
/
A
. apresenta
suas
contrarrazões
no
ID no
360678866
,
sustentando a ausência de vícios no acórdão.

No mais, assevera
que o acórdão foi claro ao consignar que, encerrado o período de blindagem, encerra-se também a competência do juízo
recuperacional
para obstar o credor fiduciário extraconcursal de prosseguir com a busca e apreensão.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Não procede o inconformismo do embargante – até porque, a
contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios consiste na existência de proposições inconciliáveis dentro da própria decisão embargada, ou seja, quando o julgado apresenta fundamentos ou conclusões que se chocam entre si, comprometendo a lógica interna do pronunciamento judicial.

No caso, o embargante aponta suposta contradição entre o acórdão embargado e decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, que tramita perante este Tribunal. Tal alegação não configura contradição interna no acórdão embargado, mas sim divergência entre decisões proferidas em processos distintos.

O
v.
acórdão embargado assentou, de forma clara e fundamentada, que a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição sobre bens essenciais limita-se ao período de blindagem, conforme estabelece o art. 6o, §7o-A, da Lei no 11.101/2005
, bem como

c
onsignou que, vencido o prazo de blindagem e sua prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantidos por alienação fiduciária.

Destacou
ainda o v. acórdão
que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
.

No tocante
à
decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 1046994-18.2025.8.11.0000 invocada pelo embargante,
esta
possui natureza precária e provisória, não tendo sido submetida ao crivo do órgão colegiado competente
, conforme verificado na consulta processual desde TJMT
(www.tjmt.jus.br).

Ademais, a existência de decisões divergentes em processos distintos não configura contradição interna no acórdão embargado, mas eventual conflito de competência ou divergência jurisprudencial, que devem ser resolvidos pelas vias processuais adequadas.

A bem da verdade, pretende o
embargante rediscutir o mérito do acórdão embargado, buscando efeito infringente aos embargos de declaração.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026